Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707508-93.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ON-LAB ASSISTENCIA TECNICA LABORATORIAL LTDA - ME APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O presente recurso de apelação já foi julgado nos termos do v. acórdão de ID 22108958. Dê-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito judicial realizado pelo Banco Santander (réu) e comprovado no ID 22512994. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator